Tribunal: TJMT
Processo: 1021980-79.2020.8.11.0041
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-14
Data de publicação: 2024-05-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021980-79.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[JJGC INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS DENTARIOS S.A - CNPJ: 00.489.050/0001-84 (APELANTE), JACQUELINE PIERRI - CPF: 393.079.059-91 (ADVOGADO), PATRICIA LIMA DE SOUZA OLIVEIRA REIS - CPF: 034.315.203-75 (ADVOGADO), LOUISI BASSI MARTINI - CPF: 009.353.041-26 (APELADO), GEOVANE PICCOLLO - CPF: 638.320.549-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – NOTAS FISCAIS ELETRÔNICAS – AUSÊNCIA DE PROVA DE ENTREGA DAS MERCADORIAS – NF SEM ACEITE OU TERMO DE RECEBIMENTO – ÔNUS DO CREDOR – ART. 373, I, DO CPC – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Para constituir prova escrita sem eficácia de título executivo, hábil a instruir a ação monitória, deve a nota fiscal vir acompanhada do respectivo comprovante de entrega de mercadoria. A demonstração do efetivo recebimento das mercadorias é ônus que compete ao credor. Ausente à comprovação do recebimento da mercadoria, não há como constituir o título em favor do autor do procedimento monitório.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) 1021980-79.2020.8.11.0041

APELANTE: JJGC INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS DENTARIOS S.A

APELADO: LOUISI BASSI MARTINI

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégio Tribunal:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
JJGC INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS DENTARIOS S.A
contra sentença proferida em AÇÃO DE MONITÓRIA no 1021980-79.2020.8.11.0041, da 9a Vara Cível de Cuiabá/MT, promovida por
LOUISI BASSI MARTINI
, em que se julgou improcedente a ação.

O apelante afirma que,
“O Apelante entabulou com o Apelado negócio de compra e venda de materiais odontológicos o qual não foi honrado pelo réu, conforme comprovam notas fiscais em anexo. Em razão da inadimplência, o Apelante tornou-se credor do Requerido na quantia de R$ R$ 16.618,53 (dezesseis mil seiscentos e dezoito reais e cinquenta e três centavos).”.

Alega que
“na ação monitória baseada em duplicata sem aceite, a apresentação do documento que comprove a entrega de mercadoria não é condição sine qua non para a admissibilidade do processo, valendo ressaltar que a referida prova poderá ser feita durante a instrução dos embargos monitórios, em razão da possibilidade da ampla defesa”.

Defende que,
“Não olvido a necessidade das partes provem suas próprias alegações, configurando-se essa atividade um autêntico ônus, ou imperativo do próprio interesse, conforme determina o art. 373, I e II do Código de Processo Civil.”.

Argumenta que
“no caso em comento, importante destacar que não foram apresentados embargos monitórios pelo Apelado, sendo correto afirmar que as notas fiscais apresentadas e a notificação extrajudicial no endereço da ré denotam a relação comercial e a inadimplência, operando-se a revelia da parte Recorrida.”.

Sustenta que
“o já pacificamente estabelecido em nossos superiores Tribunais, a devolução em dobro em caso de cobrança indevida, somente será aplicada aos casos em que resta comprovada a existência de má-fé. Desse modo, além do desembolso dos valores cobrados”.

Em suma, pede o provimento do recurso para reformar a sentença julgando improcedentes os pedidos da inicial (id. 202345024).

Sem contrarrazões (id. 208039193).

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégio Tribunal:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
JJGC INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS DENTARIOS S.A
contra sentença proferida em AÇÃO DE MONITÓRIA no 1021980-79.2020.8.11.0041, da 9a Vara Cível de Cuiabá/MT, promovida por
LOUISI BASSI MARTINI
, em que se julgou improcedente a ação.

Em que pese o esforço da apelante, a bem lançada sentença guerreada deve ser mantida.

É cediço que quem alega cumpre o ônus da prova em juízo. A regra geral é a de que ao autor incube a prova do fato constitutivo de seu direito (art. 373, I do CPC), e ao réu quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, nos termos do art. 373, II do CPC.

Sobre o procedimento monitório, assim dispõe o art. 700 do Código de Processo Civil:

“Art. 700. A ação monitória pode ser proposta por aquele que afirmar, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, ter direito de exigir do devedor capaz:

I - o pagamento de quantia em dinheiro;

II - a entrega de coisa fungível ou infungível ou de bem móvel ou imóvel;

III - o adimplemento de obrigação de fazer ou de não fazer.”

Neste contexto, extrai-se que o procedimento monitório foi criado pelo legislador para ser utilizado em casos em que o direito da parte é evidente, lastreado em prova escrita que, entretanto, não possui os requisitos de um título executivo.

Por oportuno, colham-se os ensinamentos de Luiz Guilherme Marinoni:

“O legislador infraconstitucional concebe o procedimento monitório como técnica destinada a propiciar a aceleração da realização dos direitos e assim como instrumento capaz de evitar o custo inerente à demora do procedimento comum. Partindo da premissa de que um direito evidenciado mediante prova escrita em regra não deve sofrer contestação, o procedimento monitório objetiva, através da inversão do ônus de instaurar a discussão a respeito da existência ou inexistência do direito, desestimular as defesas infundadas e permitir a tutela do direito sem as delongas do procedimento comum.”
(in Novo Código de Processo Civil Comentado. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015. P. 682)

Pois bem.

In casu
, a prova escrita apresentada pela apelante, ora credora, consiste em duas notas fiscais eletrônicas, nos valores de R$ 7.500,00 e R$ 15.182,00 (id. 202347671), as quais, por si só, são documentos inábeis a constituir prova plausível da dívida descrita na inicial.

Neste sentido, já se manifestou a jurisprudência do egrégio Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. CERCEAMENTO DE DEFESA. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7/STJ. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. NÃO INDICAÇÃO DE OFENSA AO ART. 535 DO CPC. SÚMULA 211/STJ. PROCEDIMENTO MONITÓRIO. NOTA FISCAL ACOMPANHADA DO INSTRUMENTO DE PROTESTO E RESPECTIVOS COMPROVANTES DE ENTREGA DAS MERCADORIAS. VALIDADE. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. No caso, atacar a conclusão da origem e analisar a necessidade de produção de prova já julgada como prescindível pelo Tribunal de origem e que o seu indeferimento não acarretou cerceamento de defesa, implicaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é obstado em recurso especial, ante o disposto na Súmula 7/STJ. 2. Constatada a falta de enfrentamento da matéria pelo Tribunal a quo, tem-se por ausente o necessário prequestionamento, de forma que incide, na espécie, a Súmula 211/STJ, pois ausente a indicação de ofensa ao art. 535 do CPC. 3. A ação monitória não necessita ser instruída com prova robusta, estreme de dúvida, podendo ser embasada em documento idôneo, mesmo que emitido pelo próprio credor, desde que se possa constatar segura probabilidade acerca do direito afirmado pelo autor. Assim, possível sua instrução com a nota fiscal do negócio de compra e venda de mercadorias, seguida do comprovante de entrega assinado e mais o protesto das duplicatas, que ficaram inadimplidas. Precedentes.Acórdão recorrido em harmonia com a jurisprudência desta Corte. Súmula 83/STJ. 4. Agravo regimental desprovido.”
(AgRg no AREsp n. 643.786/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 27/10/2015, DJe de 16/11/2015.)

“AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO. RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. PESSOA JURÍDICA. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA. HIPOSSUFICIÊNCIA. PROVA. NECESSIDADE. SÚMULA N. 481-STJ. REEXAME. SÚMULA N. 7-STJ. MONITÓRIA. NOTA FISCAL. MERCADORIA. RECEBIMENTO. COMPROVAÇÃO. SUFICIÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO. EQUIDADE. REEXAME. SÚMULA N. 7-STJ. NÃO PROVIMENTO. 1. Não viola o artigo 535, do CPC, o julgamento meramente contrário aos interesses da parte. 2. Podem as instâncias ordinárias perquirir sobre a situação econômico-financeira da parte para fins de examinar do requerimento de assistência judiciária gratuita, mormente se se tratar de pessoa jurídica, para a qual se exige prova da hipossuficiência, nos termos do verbete n. 481, da Súmula. 3. Reexaminar a questão no que toca à hipossuficiência econômico-financeira do requerente da assistência judiciária gratuita encontra o óbice de que trata o enunciado n. 7, da Súmula. 4. A nota fiscal, acompanhada da prova do recebimento da mercadoria ou prestação do serviço, pode servir como lastro à ação monitória. Precedentes. 5. Somente se submetem ao controle do STJ os honorários advocatícios fixados por equidade quando irrisórios ou exorbitantes. 6. Agravo regimental a que se nega provimento.”
(AgRg no AREsp n. 432.078/RS, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 20/2/2014, DJe de 6/3/2014.)

Com efeito, para a constituição do título executivo judicial em favor do credor é indispensável que as notas fiscais estejam assinadas pelo devedor ou, pelo menos, acompanhadas de outro elemento de prova que ateste o efetivo recebimento da mercadoria ou prestação do serviço, ônus este do autor da ação monitória, por se tratar de fato constitutivo de seu direito.

Neste contexto, com muita propriedade, ensina J. E. Carreira Alvim que:

“A repartição do ônus da prova, no processo monitório, não foge à regra do art. 333, I e II, incumbindo ao autor a prova do fato constitutivo (específico) do seu direito, prova essa que deve produzir, necessariamente, com a petição inicial, na primeira fase do procedimento; ao réu incumbe, na segunda fase do procedimento, a prova dos fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor.”
(Procedimento Monitório, Juruá, 2a edição, 1996, página 97)

Nessa quadra, não se pode olvidar ser daquele que alega o ônus de comprovar suas afirmações. Lecionando acerca do tema, Nelson Nery Júnior nos esclarece que:

“A palavra vem do latim, ônus, que significa carga, farda, peso, gravame. Regra geral. Segundo a regra estatuída por Paulo, compilada por Justiniano, a prova incumbe a quam afirma e não a quem nega a existência de um fato (Dig. XXII, 3, 2). O autor precisa demonstrar em juízo a existência do ato ou fato por ele descrito na inicial como ensejar de seu direito.”
(Nelson Nery Júnior. Código de Processo Civil Comentado. páginas 635/636)

Ressalte-se, ainda, inexistir obrigação de produzir provas, motivo pelo qual o supracitado jurista nos ensina ser o ônus da prova um encargo ao qual corresponde uma posição de desvantagem e não uma obrigação, senão vejamos:
“Não existe obrigação que corresponda ao descumprimento do ônus. O não atendimento do ônus de provar coloca a parte em desvantajosa posição para a obtenção do ganho de causa.”
(obra citada, página. 636)

E o escólio do renomado jurista Fredie Didier Júnior não discrepa, razão pela qual o fato não comprovado deve ser tido como inexistente:

“Ônus é o encargo atribuído à parte e jamais uma obrigação. (...) A expressão "ônus da prova" sintetiza o problema de se saber quem responderá pela ausência de prova de determinado fato. Não se trata de regras que distribuem tarefas processuais; as regras de ônus da prova ajudam o magistrado na hora de decidir, quando não houver prova do fato que tem que ser examinado. Trata-se, pois, de regras de julgamento e de aplicação subsidiária, porquanto somente incidam se não houver prova do fato probando, que se reputa como não ocorrido.”
(Fredie DIDIER JR in Curso de direito processual civil. Vol. 2. Salvador: Editora JusPodivm, 2007. p. 55)

Nesse caminhar de ideias, deve a lide ser decidida em desfavor daquele que tinha obrigação de comprovar suas assertivas, entretanto, não o fez:
“O ônus da prova é regra de juízo, isto é, de julgamento, cabendo ao juiz, quando da prolação da sentença, proferir julgamento contrário àquele que tinha o ônus da prova e dele não se desincumbiu.”
(Nelson Nery Júnior. obra citada, página. 635)

Na espécie, o autor, ora recorrente, nada trouxe aos autos para comprovar a suposta entrega das mercadorias, senão as notas fiscais eletrônicas sem aceite ou nota de recebimento.

Ora, trata-se de elemento de prova bastante frágil, não atingindo ao escopo de demonstrar a efetiva entrega das mercadorias ao devedor.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO - AÇÃO MONITÓRIA - ÔNUS DA PROVA - REVELIA - NOTA FISCAL ELETRÔNICA - COMPROVANTE DE ENTREGA - ASSINATURA - AUSÊNCIA. Os efeitos da revelia, previstos no art. 344, do CPC/15, não induzem à procedência dos pedidos formulados na inicial e nem impedem o exame de outras circunstâncias constantes dos autos, conforme o princípio do livre convencimento do juiz. Para ajuizar a ação monitória, é necessário que a prova escrita, despida de força executiva, seja certa e líquida, sendo, por si só, suficiente para a apuração do valor do débito. Embora a legislação processual não exclua os documentos unilateralmente produzidos do rol daqueles que podem embasar a ação monitória, a nota fiscal eletrônica desprovida de assinatura, e desacompanhada de comprovante de entrega, ou algum documento assinado pelo recebedor, não é suficiente como prova da existência da dívida.”
(TJMG - Apelação Cível 1.0000.22.082911-3/001, Relator(a): Des.(a) Evangelina Castilho Duarte , 14a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 09/06/2022, publicação da súmula em 09/06/2022)

“PROCESO CIVIL - AÇÃO MONITÓRIA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICO-HOPITALARES - REVELIA - EFEITOS - DIREITO CREDITÍCIO NÃO COMPROVADO. A presunção de veracidade dos fatos arguidos pela parte autora, nos termos do art. 344 do CPC, tem feição relativa, e pode ceder às evidências em contrário constantes dos autos. A não oposição de embargos monitórios não conduz à constituição de pleno direito do título executivo judicial, quando ausente prova escrita apta a retratar de maneira inequívoca o direito creditício reclamado em face do réu. A contratação de serviços médico-hospitalares na modalidade particular reclama aceitação expressa do paciente ou de alguém por ele responsável.”
(TJMG - Apelação Cível 1.0000.20.065357-4/001, Relator(a): Des.(a) Saldanha da Fonseca , 12a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 09/09/2020, publicação da súmula em 14/09/2020)

Ante o exposto,
DESPROVEJO
o recurso.

Sem honorários, conforme sentença, em razão da ausência de qualquer manifestação da parte contrária.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/05/2024